Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752248-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Miramar Ferreira contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de no 0007130-09.2013.8.07.0004 (ID no 140781587, págs. 1-2). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 153066643. 3. O agravante, em suma, destaca que a decisão não deve prevalecer, pois apresentou elementos fático-probatórios suficientes para afastar a legitimidade da cobrança das taxas condominiais, pois na verdade o agravado se trata de associação de moradores. 4. Sustenta que o título judicial não é detentor de certeza, liquidez e exigibilidade, o que pode ser discutido por meio da exceção de pré-executividade manejada na origem. Aduz a inconstitucionalidade da cobrança de taxa voltada à manutenção e à conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo originário e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a exigibilidade dos valores objeto do cumprimento de sentença. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça e reitera a necessidade de manutenção do benefício (ID no 54237845). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 54312257. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 10. A controvérsia que embasa a pretensão recursal já foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0711178-30.2023.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 3. A Lei no 13.465/2017, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/1979, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 4. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore suas alegações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711867, 07111783020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Logo, inviável a rediscussão da matéria, devendo ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa e formação da coisa julgada, sob pena de afronta ao devido processo legal. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Como consequência, o recurso interposto com o intuito de rediscutir questões já decididas é manifestamente inadmissível e não pode ser admitido. DISPOSITIVO 13. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Comunique-se à origem. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO